Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-13.2024.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000187-13.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO - CPF: 005.579.091-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. INTRANSCENDÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual para reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento de 86,3890 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem autorização competente. A decisão de primeiro grau determinou a recomposição ambiental, o pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, e a extinção do processo com resolução de mérito.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) a possibilidade de transmissão de multa administrativa ao espólio; (ii) a alegada ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; (iii) a configuração do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental do proprietário é objetiva e prescinde de comprovação de culpa, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. Restou comprovado o nexo de causalidade entre a supressão da vegetação e a área pertencente ao espólio.

4. A multa administrativa, por sua natureza sancionatória, não ultrapassa a pessoa do infrator (art. 5o, XLV, CF/1988). Diante do falecimento do autuado antes da decisão administrativa definitiva, acolhe-se a preliminar para excluir a multa aplicada.

5. Quanto ao cerceamento de defesa, não há violação ao contraditório ou ampla defesa, considerando que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base nos documentos juntados pelas partes e na ausência de pedido de provas adicionais pela parte recorrente.

6. O dano moral coletivo, em matéria ambiental, exige demonstração de significativa repercussão social e intranquilidade da coletividade, o que não restou caracterizado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a multa administrativa e a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

"1. As multas administrativas decorrentes de infrações ambientais possuem caráter personalíssimo e não são transmitidas aos herdeiros ou sucessores do infrator falecido antes de decisão administrativa irrecorrível. 2. A caracterização do dano moral coletivo ambiental exige demonstração de significativa repercussão social e intranquilidade da coletividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o; Lei no 12.651/2012, art. 2o, § 2o; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.401.500/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/8/2016; TJMT, AC 0000206-26.2012.8.11.0094, Rel. Desa. Helena Maria B. Ramos, j. 12/11/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ESPÓLIO DO DE CUJUS ISMAEL DA SILVA SANTANA
e sua inventariante FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da
Ação Civil Pública
n. 1000187-13.2024.8.11.0084 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público, determinando, entre outras medidas a recomposição ambiental da área degradada; o pagamento de indenização por dano material ambiental no valor de $ 86.389,00 (oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais);e a condenação ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 43.194,00 (quarenta e três mil e cento e noventa e quatro reais).

O apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a ilegitimidade passiva atribuída ao espólio, invocando o princípio da intranscendência das sanções de natureza penal e administrativa. Fundamenta que as multas administrativas, dada sua natureza personalíssima, não podem ser transmitidas aos herdeiros, máxime diante da inexistência de decisão definitiva no âmbito do procedimento administrativo sancionador.

Sustenta, ademais, que a sentença recorrida encontra-se eivada de vício insanável, consistente na ausência de comprovação cabal e inequívoca tanto da autoria quanto da materialidade do suposto dano ambiental.

Argumenta que os documentos carreados aos autos se fundamentam exclusivamente em imagens captadas por satélite e em relatórios técnicos, carentes de inspeção in loco ou de perícia técnica conclusiva, capaz de atestar, de forma irrefutável, a autoria e a efetiva ocorrência do dano ambiental.

Assevera que a sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução e sem perícia técnica, o que, segundo os recorrentes, comprometeu a busca da verdade real e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o apelante a procedência do recurso, pleiteando a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a regular instrução probatória. Subsidiariamente, postula a exclusão das penalidades administrativas e das multas aplicadas ao espólio e aos herdeiros, com a reforma da decisão condenatória. (id. 261693827).

Contrarrazões, id. 261693830.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida inalterada. (id. 262865286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ESPÓLIO DO DE CUJUS ISMAEL DA SILVA SANTANA
e sua inventariante FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da
Ação Civil Pública
n. 1000187-13.2024.8.11.0084 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público, determinando, entre outras medidas a recomposição ambiental da área degradada; o pagamento de indenização por dano material ambiental no valor de $ 86.389,00 (oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais);e a condenação ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 43.194,00 (quarenta e três mil e cento e noventa e quatro reais).

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Infere-se da exordial que o presente feito origina-se do Auto de Infração no 0346002923/2023, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), tendo como objeto a apuração de suposta degradação ambiental, consistente no
desmatamento de 86,3890 hectares
de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, entre os meses de agosto de 2022 e abril de 2023, sem a autorização do órgão ambiental competente, em área localizada na Fazenda Universal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para fim de: A. Confirmar a liminar concedida nos autos; B. DETERMINAR que o espólio do requerido, já qualificado nos autos, RECOMPONHA a área ambiental degradada, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, e cessando qualquer atividade na área degradada, discutida neste feito, objetivando o alcance do
status quo
ante, devendo ser observado o prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental; C. CONDENAR ao espólio do requerido ao pagamento de danos materiais no quantum de R$ 86.389,00 (oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais) a título de reparação ao dano ambiental. D. CONDENAR ao espólio do requerido, ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 43.194,00 (quarenta e três mil e cento e noventa e quatro reais) a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Municipal do Meio Ambiente; Proceda a Secretaria do Juízo com o cumprimento das determinações já proferidas na liminar, tais como, averbação da presente ação no bojo da matrícula no 1021 e outras providências que constarem pendentes. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]”

Preliminar - Do cerceamento de defesa

O apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, circunstância que teria comprometido seu direito à ampla e integral instrução probatória.

Aponta que a sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução e sem perícia técnica, o que, segundo o recorrente, comprometeu a busca da verdade real e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo,
só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam
indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte recorrente.

A questão versada é acerca de alegado dano ambiental por
desmatamento de 86,3890 hectares
de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, o feito foi instruído com os seguintes documentos:

i) Relatório Técnico n.o 0000003209.2023;

ii) Auto de Infração n.o 0346002923.2023;

iii) Auto de Inspeção n.o 0346003123;

iv) Termo de Embargo/Interdição n.o 0346003023;

v) Documentação técnica do monitoramento por satélite

Nesse passo e, de acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à parte requerida, ora recorrente o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, conforme determina do artigo373, inciso II, Novo Código de Processo Civil.

Vale dizer que, diante das provas juntadas com a petição inicial cabia ao requerido empreender esforços no sentido de provar que não houve dano ambiental em sua área, ou, ainda, que área objeto de dano ambiental não era de sua propriedade,
ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, após a apresentação das peças processuais de defesa, contestação e impugnação pelas partes, o Magistrado de origem procedeu à intimação destas, a fim de que, caso assim desejassem, especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (id. 261693815).

Ambas as partes foram regularmente cientificadas acerca da decisão que lhes facultava a especificação de provas, com vistas à integral formação do conjunto probatório. Todavia, somente o Ministério Público manifestou-se no sentido de pugnar pelo julgamento antecipado da lide, enquanto
a parte requerida
, ora recorrente,
manteve-se inerte
, permitindo o decurso do prazo sem que houvesse qualquer pleito para a realização de diligências probatórias ou produção de outros elementos de convicção, vejamos:

Nesse sentido, manifestam-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE

LIMPEZA URBANA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO - PROVA - ÔNUS - DEVER

DE PAGAR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
- Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do
processo
e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou-se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir - Restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pela autora, uma vez que a mesma comprovou por meio de provas documentais que cumpriu seus deveres previstos no convênio celebrado entre as partes, restando incontroverso, também, que o Município, não obstante a prestação do serviço, não cumpriu com parte de sua contraprestação. Logo, não pode o prestador de serviços de boa-fé ser penalizado, fazendo jus a requerente ao pagamento da contraprestação avençada - Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou, a teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada, sob pena de ver perecer a pretensão ou perder a causa. (
TJ-MG -AC: 10000181086752001
MG,
Relator
: Dárcio Lopardi Mendes, Data de
Julgamento
: 22/11/2018,
Data de Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

- AÇÃO COBRANÇA –
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE

DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO
-
ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
Consta

dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do

julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A

retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto

descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar

enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (
TJ-MT -APL: 00012396720118110100980782016
MT,
Relator
: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação:

25/04/2019)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa se as partes cumpriram com as diligências legais e de maneira adequada, realizaram as provas que pretendia produzir.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Neste sentido,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar – Ilegitimidade passiva – intranscendência da multa.

Inicialmente, imperioso consignar que há distinção entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade administrativa ambiental.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 623
e reiterado na apreciação do Tema 1.204, de que as
obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, tem como fundamento os arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, e o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012, disposições que têm, respectivamente, o seguinte teor:

Lei 6.938/1981

Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Lei 12.651/2012

Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Essas normas definem obrigações de recuperar e indenizar que têm como fundamento a
responsabilidade civil ambiental
, também tratada, de modo particularizado, pelo art. 225, § 3o, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade
civil
ambiental assim estruturada tem como objetivo
a reparação de danos em sentido estrito
, como ensina a doutrina especializada:

“Efetivamente, quando o constituinte, no art. 225, § 3.°, da CF, e o legislador infra-constitucional, no art. 4.°, VI e VII, e no art. 14, caput, e § 1.°, da Lei 6.938/ 81, se referem, indiscriminadamente, à reparação, à restauração, à recuperação e à correção de lesões ao meio ambiente, eles o fazem, sem dúvida, com o fim de abranger providências tendentes à reparação de danos em sentido estrito e, também, à eliminação da fonte do dano ambiental, por intermédio de medidas que atuam sobre a atividade causadora da degradação. Tais aspectos ficam ainda mais evidentes pelo exame das normas dos arts. 3.° e 11 da Lei 7.347/85, as quais previram, no âmbito da tutela processual, que a ação civil pública ambiental pode ter por objeto o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer destinadas, diz expressamente a lei, à “cessão da atividade nociva” ao meio ambiente (MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano. Revista de Direito Ambiental: RDA, v. 8, n. 32, out./dez. 2003, p. 69).”

Diversamente
, a
multa administrativa
prevista no Decreto 6.514/2008, tem como fundamento
o poder sancionador do Estado
, o que a torna incompatível com o caráter ambulatorial das obrigações fundadas na responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido:

“A pena somente pode ser imposta ao autor da infração penal. A norma deve acompanhar o fato. Igual exigência acompanha o Direito Administrativo Sancionatório. Incabível responsabilidade objetiva, eis uma das consequências do princípio da pessoalidade da sanção administrativa.

Repele-se, fundamentalmente, a responsabilidade pelo fato de outrem e a responsabilidade objetiva. O delito é obra do homem, como o é a infração administrativa praticada por pessoa física, sendo inconstitucional qualquer lei que despreze o princípio da responsabilidade subjetiva.

O princípio da pessoalidade da pena, de natureza constitucional, se estende, em tese, ao Direito Administrativo Sancionatório e é um desdobramento do princípio da culpabilidade. Trata-se de direito fundamental inerente ao devido processo legal punitivo.

A pena criminal somente pode atingir o sentenciado (art. 5.o, XLV, CF), exigência que nos parece incidente no campo do Direito Administrativo Sancionador. A pena administrativa somente pode atingir a pessoa sancionada, o agente efetivamente punido, não podendo ultrapassar de sua pessoa.

É certo que esta pessoa pode ser física ou jurídica, não importa. Pessoalidade da sanção administrativa veda, por certo, a chamada responsabilidade solidária, ainda que estabelecida por lei, porque a lei não pode violentar um princípio constitucional regente do Direito Administrativo Sancionador (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 338).”

Assim, a responsabilidade civil ambiental apresenta distinção substancial em relação à responsabilidade administrativa. Enquanto esta última reveste-se de natureza eminentemente sancionatória e, por conseguinte, possui caráter personalíssimo, aquela caracteriza-se pela natureza reparatória, vinculando-se ao próprio bem jurídico tutelado, razão pela qual transmite-se aos sucessores independentemente de eventual contribuição destes para a ocorrência da degradação ambiental.

Quanto às diferenças entre a responsabilidade civil e a sanção administrativa decorrentes de infração ambiental, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO "VICUNA"). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO "METANOL". ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. 1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa quantidade da substância química metanol com a empresa Methanexchile Limited. O produto foi transportado pelo navio Vicuna até o Porto de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da Cattalini Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto de Infração 55.908; c) o Tribunal de origem consignou que "a responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado" e que "o artigo 25, § 1o, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo", mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação. 2. A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza subjetiva. Entretanto, não houve manifestação expressa quanto ao pedido da recorrente. 3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis. 4. Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa.
5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador
" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).
6. "Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".
(REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012). 7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa. 8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração. 9. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.401.500/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 13/9/2016 – sem destaque no original.)

In casu,
o apelante busca a
ilegitimidade passiva quanto à responsabilidade administrativa
,
extrai-se do auto de infração n. 0346002923, que foi arbitrada multa no valor de R$ 431.945,00 (quatrocentos e trinta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais).

Sobre a referida penalidade, nos termos do art. 5o, XLV, sabe-se que, “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”.

A proteção assegurada pela Constituição Federal ganha especial relevância no caso em apreço, porquanto constitui princípio que alcança não apenas as sanções de caráter criminal, mas também o Direito Administrativo sancionador.

Desse modo, tendo em conta que
as multas aplicadas em reprimenda
às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são
sanções administrativas, estas não ultrapassam a pessoa do agente infrator,
em razão do princípio constitucional da personalização da pena.

Assim,
o falecimento do autuado
Ismael Da Silva Santana
antes
da decisão administrativa irrecorrível, conforme restou devidamente comprovada nos autos mediante juntada da certidão de óbito,
extingue o
ius puniendi
do Estado
que, por conseguinte,
impossibilita a transposição da penalidade aos herdeiros e sucessores do
de cujus
,
razão pela qual as multas apontadas nos autos de infração devem ser extintas.

Portanto, declaro a ilegitimidade
passiva

para afastar, tão somente,
as multas apontadas nos autos de infração, ante a intranscendência das penalidades administrativa
.

Do mérito

O Apelante alega a ausência de responsabilidade objetiva e de nexo de causalidade quanto ao eventual dano ambiental, sob o argumento que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a autoria e responsabilidade do requerido.

A Ação Civil Pública tem por objetivo promover a responsabilização civil do proprietário do imóvel rural pelas lesões ambientais descritas, em observância ao comando constitucional insculpido no art. 225, § 3o, da Constituição Federal de 1988, bem como ao disposto no art. 14, § 1o, da Lei Federal no 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

O conceito de poluidor é delineado no inciso IV do art. 3o da referida Lei, definido como
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.
No mesmo artigo, encontram-se as definições de poluição e degradação da qualidade ambiental, dispostas nos incisos II e III, respectivamente:

(...) II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; (...)

O desmatamento realizado no imóvel rural sem a prévia autorização do órgão ambiental contrasta com o regime de proteção legal, uma vez que a supressão de vegetação nativa está condicionada à autorização prévia da autoridade ambiental competente, a ser obtida no decorrer do processo de licenciamento da atividade econômica, em conformidade com o disposto no art. 26 da Lei Federal no 12.651/2012.

A Lei Federal no 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, plenamente recepcionada pela ordem jurídica vigente, de modo que se
torna irrelevante
, no presente caso, a
discussão acerca da conduta do agente
(culpa ou dolo) para a atribuição do dever de reparação do dano causado, o qual, aqui, revela-se
inconteste
.

Na doutrina, o eminente Ministro Herman Benjamin afirma que, na responsabilidade civil pelo dano ambiental,
não são aceitas as excludentes do fato de terceiro, de culpa da vítima, do caso fortuito ou da força maior
,
in verbis
:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade. (BENJAMIN, Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NEY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 7. p. 501).

Considerando o perfil constitucional do bem jurídico tutelado — o meio ambiente, direito difuso de todos, incluindo as gerações futuras, de fruição comum e essencial à sadia qualidade de vida, e, por essa razão, protegido de forma peremptória — é que o sistema jurídico ambiental adota a modalidade mais rigorosa de responsabilização civil,
prescindindo da prova de culpa
.

Pelas mesmas razões, o Direito Ambiental brasileiro
não admite as excludentes de responsabilidade
pelo
fato de terceiro, pela culpa concorrente da vítima
— sendo “vítima”, neste contexto, a coletividade titular do direito ao meio ambiente —, ou
pelo caso fortuito e força maior
. Ocorrendo o evento no curso ou em razão de atividade potencialmente degradadora, cabe ao responsável a reparação dos danos causados, resguardada, todavia, a possibilidade de ação regressiva, quando cabível.

Infere-se, portanto, que a responsabilidade civil pelo dano ambiental decorre
diretamente do desenvolvimento
, pelo agente poluidor,
de uma atividade de risco da qual resultaram prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros
, dispensando-se qualquer análise da subjetividade da conduta do agente. Nesse âmbito, não se admitem algumas das excludentes tradicionais de responsabilidade civil, tais como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou mesmo a própria culpa da vítima. Nesse sentido:

10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC) 5

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS. OMISSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. OCUPAÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA. EFETIVA REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES . I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental com o objetivo de compelir os réus na obrigação de não fazer obras em continuidade às já existentes em imóvel situado em APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como na obrigação de reparar os danos já causados. [...] IV - Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG . Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013 , entre outros. V - Os réus devem ser condenados, também, à reparação integral dos danos ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação da área degradada. VI - Agravo conhecido, com o provimento do recurso especial. ( AREsp 1093640/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o agente é responsável pelo dano ambiental ainda que este ocorra de forma involuntária, dispensando-se qualquer exigência de previsibilidade ou má-fé em sua conduta, sendo suficiente a adoção de um enfoque causal de natureza material. Tal conclusão ampara-se, de maneira especial, nos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional.

In casu
, denota-se dos autos que o Inquérito Civil foi instaurado em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Satélite Planet/SCCON, do banco de dados da SEMA/MT, que realiza o monitoramento por satélites da taxa anual de desmatamento.

Constatado o desmatamento pela SEMA, foi emitido e validado o Relatório Técnico 0000003209/2023 , apurou-se a destruição de 86,3890 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, na propriedade denominada Lote U1 1/14 e U1 1/15 – Fazenda Universal, sendo 80,5061 hectares localizados sob as coordenadas geográficas: Lat 9° 21’ 21,256” S e Long 57° 45’ 12,238” W, entre os meses de março e maio de 2023 e 5,8829 hectares sob as coordenadas geográficas: Lat 9° 21’ 15,436” S e Long 57° 44’ 31,2” W, entre os meses de agosto e setembro de 2022.

O Relatório Técnico no 0000003209/2023 consigna, em suas conclusões, a inexistência de Autorização de Desmate válida para a propriedade rural em questão, bem como a ausência de registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), não obstante a notificação formalmente efetivada por meio do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). Transcreve-se, abaixo, a conclusão constante na parte final do mencionado Relatório Técnico:

“[...] Diante dos fatos observados, conforme descrito no Auto de Inspeção no 0346003123, demais informações supracitadas e Nota Técnica n° 001/GAB/SEMA/MT foram lavrados os seguintes autos; · Auto de Infração no 0346002923, em face ao Sr. Ismael da Silva Santana, CPF: 188.719.339-15. Dispositivos Legais Infringidos: Art. 50 do Decreto no 6.514 de 22 de julho de 2008 c/c Art. 50 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, por destruir 86,3890 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico mediante a corte raso, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Multa de R$ 431.945,00 (Quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais.). · Notificação no 0346003223 em face ao Sr. Ismael da Silva Santana, CPF: 188.719.339-15, solicitando a realização da Reposição Florestal referente a área de 86,3890 hectares de vegetação nativa localizada em área de preservação permanente desmatada sem autorização do órgão ambiental, com prazo para cumprimento de 120 (cento e vinte) dias, bem como realizar o Cadastro Ambiental Rural-CAR dos imóveis rurais denominados Lote U1 1/14 e U1 1/15, da Fazenda Universal, junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural-SIMCAR em um prazo de 30 (trinta) dias. · Termo de Embargo/Interdição no 0346003023 em face ao Sr. Ismael da Silva Santana, CPF: 188.719.339-15. [...]”

Insta salientar, ainda, que consoante o art. 405 do CPC,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado
possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal atributo jurídico opera a inversão do ônus probatório, sem, contudo, obstar a possibilidade de ampla e exauriente sindicância judicial, encargo este do qual o Apelante não logrou se desincumbir.

Destarte, torna-se insustentável qualquer alegação de ausência de nexo de causalidade no que concerne ao ilícito ambiental que constitui o objeto da presente demanda, considerando que o requerido figura como proprietário da área objeto do desmatamento.

Do dano moral

Quanto aos danos morais coletivos, estes não se sustentam como passo a expor.

Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, segundo o doutrinador Yussef Said Cahali, pode ser assim conceituado:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO –
DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo
46
,
parágrafo único
da Lei Federal n.
9.605
/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo
225
da
Constituição Federal
. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo
14
,
§ 1o
da Lei Federal n.
6.938
/81 (
REsp 1318051/RJ
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U
0000206-26.2012.8.11.0094
, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U
0006415-88.2011.8.11.0015
, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso, para declarar a ilegitimidade passiva do apelante em relação a responsabilidade administrativa da multa, razão pela qual torno-a inexigível, bem como para afastar a condenação ao pagamento dos danos morais coletivos. No mais, subsiste incólume a sentença objurgada.

Por fim, determino que a
apelante
recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025